Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E C I S Ã O Nesta sede recursal, verificou-se a irregularidade processual da parte apelada, haja vista não constar nos autos a procuração outorgada aos patronos (ID 29706593). Devido ao falecimento da parte no curso do processo, foi determinada a intimação dos advogados e dos herdeiros para a regularização da representação processual, sem êxito (ID 35217529). Por conseguinte, determino a exclusão das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. Dê-se ciência às partes e, após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 13:54:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator